Tribunal: TJPA
Processo: 0811113-87.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811113-87.2019.8.14.0000
PACIENTE: FRANCISCO GOMES BISPO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 121, “CAPUT”, DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE MANTÉM A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, NEGANDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E APLICANDO-LHE PENA DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, DE 17 ANOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 312, DO CPP. PACIENTE QUE RESPONDEU AO PROCESSO CUSTODIADO PREVENTIVAMENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- A sentença condenou o paciente como incurso nas sanções punitivas do art. 121, “caput”, do CP, à pena de reclusão, em regime inicial fechado, de 17 anos, por ter sido o autor dos golpes de faca que vitimou Glacimary Almeida Pinto Costa, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

- Não vislumbro constrangimento ilegal na sentença que negou o direito de o paciente recorrer em liberdade, mantendo sua custódia preventiva para aplicação da lei penal, sobretudo porque o paciente permaneceu preso preventivamente durante toda a instrução processual.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

FRANCISCO GOMES BISPO
,
por meio de defensor público, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua (processo nº 0014033-54.2016.8.14.0006).

O impetrante afirma que o paciente fora condenado, por homicídio simples, à pena privativa de liberdade de 17 anos de reclusão em regime inicial fechado. Em sentença, o juízo
a quo
negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, mantendo a prisão preventiva, estando em cárcere desde 27/06/2016. Destaca que fora interposta apelação criminal contra essa decisão, estando pendente de julgamento sob minha relatoria.

Suscita, assim,
constrangimento ilegal
, porque
inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar,
em que a autoridade coatora não lançou nenhuma base empírica a demonstrar a necessidade da medida extrema, ainda que tenha permanecido custodiado durante a instrução processual,
violando-se o art. 387, do CPP.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo para que o paciente aguarde em liberdade o exaurimento de eventuais recursos, determinando-se o sobrestamento da execução da pena no estágio em que se encontra.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 13-17.

Distribuídos os autos ao desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, determinou-se sua redistribuição em face de se encontrar afastado de suas funções judicantes (fl. 18 ID nº 2594414), cabendo-se, assim, a relatoria do feito.

indeferi a liminar
(fls. 19-20 ID nº 2595718).

O juízo
a quo

prestou as informações de estilo, esclarecendo que os autos se encontravam nesta Corte para julgamento do recurso de apelação (fl. 28 ID nº 2609440).

A
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (fls. 30-34 ID nº 2659324).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Com efeito, a jurisprudência do STJ assenta que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade.

Nessa senda, dispõe o art. 387, §1º, do CPP que
“O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”.

A sentença condenou o paciente como incurso nas sanções punitivas do art. 121, “caput”, do CP, à pena de reclusão, em regime inicial fechado, de 17 anos, por ter sido o autor dos golpes de faca que vitimou Glacimary Almeida Pinto Costa, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade nos seguintes termos (fl. 14 ID nº 2592883):

“Passo analisar a necessidade da custódia preventiva.

Diante da presente condenação ora imposta, sendo a aplicação da lei penal, um requisito autorizador da prisão preventiva, MANTENHO A PRISO PREVENTIVA do condenado FRANCISCO GOMES BISPO, o que faço em garantia ao Art. 312 do CPP, NEGANDO-LHE diante disto O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.”

Da simples leitura do trecho acima, percebe-se que a autoridade coatora manteve a prisão preventiva já decretada, a qual não fora colacionada pelo impetrante a estes autos eletrônicos para se apreciar, na inteireza, o constrangimento ilegal ventilado na inicial.

In casu
, não vislumbro constrangimento ilegal
na
sentença que negou o direito de o paciente recorrer em liberdade, mantendo sua custódia preventiva
para aplicação da lei penal
,

sobretudo porque
o paciente
permaneceu preso preventivamente durante toda a instrução processual.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, à medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP.

A propósito, o judicioso parecer da Procuradoria de Justiça afirmou que
“Não bastasse isso, é importante ressaltar que o paciente ficou encarcerado durante todo trâmite processual, não havendo mudança fática que autorize sua liberdade, ainda mais quando se tem certeza da autoria e materialidade do crime, devendo, portanto, ser mantida a segregação para a execução da lei penal.”
(fls. 31-32).

Na confluência do exposto, destaco:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO E FOI CONDENADO À PENA DE 6 ANOS DE RECLUSÃO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA. RÉU QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL. RISCO DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTO IDÔNEO. REGIME SEMIABERTO FIXADO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA AO REGIME IMPOSTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM, NO ENTANTO, PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

3. No presente caso, o paciente, que já se encontrava preso preventivamente, foi condenado a 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes e receptação, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, pelos mesmos fundamentos apresentados no decreto de prisão preventiva, quais sejam, a gravidade concreta da conduta evidenciada a partir da elevada quantidade de droga, de alto poder nocivo, apreendida (9,62kg de cocaína) e o risco de reiteração delitiva. Prisão preventiva justificada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública.

Precedentes.

4. É da jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal a orientação "de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema" (HC n. 456.472/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018).

(...)

(HC 545.236/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 11/02/2020